Tribunal: STF
Processo: ARE 1482070
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO e Reexame necessário - Declaratória - TFE dos exercícios de 2012 a 2018 - Sentença de procedência, sob fundamento de que não houve efetiva fiscalização do estabelecimento por parte do Município.



    TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - Base de cálculo que não guarda nexo com a hipótese de incidência da taxa. Tributo afastado. Sentença mantida, mas por fundamento diverso. Recurso desprovido.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 145, II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF (razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido) e que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte agravante deixou de impugnar todos os fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário na origem, especificamente a incidência do óbice da Súmula 284 do STF (razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido).



    A jurisprudência desta Corte assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. A propósito, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.189.373-AgR, Plenário; Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 16/5/2019)



    No mesmo sentido: ARE 1.123.973-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/2018; ARE 1.076.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.161.442-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2019; ARE 1.1.135.071-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/2018; e ARE 890.639-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente